Tribunal: TJDFT
Processo: 0014457-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014457-75.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDUARDO DE CAMPOS AMARAL DEVEDOR: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22067417, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) EDUARDO DE CAMPOS AMARAL, intime-se a cessionária requerente MFB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 22067417. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto